Tribunal: TJDFT
Processo: 0714937-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714937-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALVINA DE DEUS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA ALVINA DE DEUS em face da seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A: “Intime-se a parte ré, por meio de seu advogado, para indicar a localização do veículo, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de 10% do valor da causa. Informada a localização, desentranhe-se o mandado para cumprimento. Inerte a devedora, intime-se o autor para facultar a conversão em busca e apreensão, eis que esgotadas as diligências para localização do bem” (ID 35208035). Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que “há o que reformar na decisão recorrida, posto que, não está a Agravante obrigada a entregar o veículo objeto da demanda, para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal, considerando-se as normas cujo sentido e alcance restringem-se à execução, fase processual em que ainda não se encontram os autos”. E requer “conceda efeito suspensivo e, consequentemente, dê integral acolhimento ao presente recurso, com a reforma/revogação da r. decisão hostilizada que condenou a Agravante ao pagamento de multa de 10% do valor da causa, caso não informe a localização do veículo objeto do pedido de busca e apreensão, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada”. Sem preparo dado o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 35208035). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso VI do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual determinada a indicação do paradeiro do veículo objeto de busca e apreensão (ID 105060396 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. O Decreto-Lei 911/1969 prevê, em seu artigo 3o, caput, que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem. Adiante, definiu-se, nos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo, a possibilidade de o devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente conforme valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído. Por outro lado, definiu-se que, caso decorridos os 5 (cinco) dias sem que o devedor fiduciante tenha quitado integralmente a dívida, consolidam-se, a partir de então e em favor do credor fiduciário, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária. Da análise dos autos originários, verifica-se que a instituição financeira ora agravada demonstrou a mora da agravante por meio da notificação extrajudicial de ID 95758535 dos autos de origem, efetivamente entregue no endereço constante do contrato assinado pela devedora (ID 95758527 dos autos de origem), o que se coaduna com a jurisprudência deste Tribunal. Deferida liminarmente, em 5/7/2021, a busca e apreensão do veículo (ID 96648290 dos autos de origem); diligência realizada em 23/7/2021 no endereço declinado pela instituição financeira na petição inicial e coincidente com o endereço do contrato, aquela restou infrutífera, veículo não localizado e informado que a ré não residia no local (certidão do oficial de justiça de ID 98832531 dos autos de origem). Destaque-se que a ré/agravante, ao comparecer aos autos, indicou, na procuração outorgada ao seu patrono, como sendo o seu endereço o mesmo logradouro declinado pela instituição financeira como sendo o de localização do veículo alienado fiduciariamente (ID 99012129 dos autos de origem). Como se vê, a instituição financeira autora/agravada diligenciou no sentido da localização do veículo, objeto da busca e apreensão. Embora infrutífera a diligência, nenhuma dúvida no sentido de que a agravante tem plena ciência da localização do bem, uma vez que permanece na posse direta do veículo alienado fiduciariamente, tanto que, em sua defesa, sequer combateu a alegação de que permanece em mora junto à instituição financeira (ID 99012126 dos autos de origem). Dessa forma, com base nos princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC (“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”), cabível a intimação da ré/agravante para indicar o paradeiro do veículo objeto da medida liminar de busca e apreensão antes que a instituição credora exerça a faculdade de requerer a conversão do procedimento para o rito da execução. Confiram-se, em casos análogos, precedentes desta Turma: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM EM GARANTIA. DEVEDOR. MERO POSSUIDOR. CREDOR. PROPRIEDADE E POSSE DIRETA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO.DEVER DE COOPERAÇÃO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não evidenciada a insuficiência econômica pela análise da documentação trazida aos autos, o benefício de gratuidade de justiça postulado pela agravante deve ser indeferido. 2. O devedor é mero possuidor e depositário do bem, dado em garantia ao credor, em contrato de alienação fiduciária, cabendo a esse, diante da mora, requerer a retomada do veículo. 3. As partes tem (sic) o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade, cooperação e da boa-fé objetiva. 4.Constatada a intenção de impedir a busca apreensão na forma da Lei, mesmo diante de decisão judicial válida; mostra-se clara a violação ao dever de cooperação pelo devedor, possibilitando a aplicação de sanção processual por ato atentatório à dignidade da justiça. 5. Recurso desprovido” (Acórdão 1383029, 07227903320218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO DO RECURSO. INCISO VI, DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR PARADEIRO DO VEÍCULO. DEVER DE COOPERAÇÃO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. 1. Cabe a interposição de agravo de instrumento das decisões que determinam que o réu indique a localização do veículo, nos termos do inciso VI, do artigo 1.015, do CPC. 2. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, impõe-se o deferimento do benefício. 3. A resistência injustificada da ré para indicar a localização do veículo, viola o Princípio do Cooperação (artigo 6o, do CPC) que deve nortear a relação processual, bem como contraria o Princípio da boa-fé que regula os contratos em geral (artigo 422, do CC). 4. O inciso V, do artigo 139, do CPC, autoriza a utilização de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e o descumprimento de forma injustificada caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do inciso IV, do artigo 77, do CPC. 5. A fixação de multa de 10% sobre o valor da causa pela prática de ato atentatório a dignidade da justiça não se mostra exagerada, nos termos do §2o, do artigo 77, do CPC. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1378668, 07279686020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. DILIGÊNCIAS NA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A instituição financeira autora/agravante diligenciou no sentido da localização do veículo, objeto da busca e apreensão. Embora infrutíferas as diligências, nenhuma dúvida no sentido de que a agravada tem plena ciência da localização do bem, uma vez que permanece na posse direta do veículo alienado fiduciariamente, tanto que requereu, em sua defesa, a revogação da medida liminar de busca e apreensão sob o argumento de que a medida lhe traria prejuízos irreparáveis ao desempenho de sua atividade profissional. Dessa forma, com base nos princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC (‘O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’), cabível a intimação da ré/agravada para indicar o paradeiro do veículo objeto da medida liminar de busca e apreensão antes que a instituição credora exerça a faculdade de requerer a conversão do procedimento para o rito da execução. 2.1. ‘Diante da demonstração de que o banco autor tentou encontrar o veículo, mas não logrou êxito, e haja vista que houve a localização do requerido, que informou não encontrar-se na posse do bem, mostra-se viável a intimação do devedor para indicar o paradeiro do veículo, sendo certo que, se frutífera a diligência, viabilizará a efetividade da prestação jurisdicional ( )’ (Acórdão 1246767, 07303023520198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1326890, 07479076020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, não satisfeitos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, probabilidade do direito que não se evidencia, indefiro o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a instituição financeira agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora